Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-79.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000694-79.2022.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARGARETH PEREIRA - CPF: 419.162.392-34 (JUIZO RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE A REMESSA NECESSÁRIA. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS - CERTIDÃO POSITIVA – REGISTRO DE AÇÃO CÍVEL DE REFERENTE A DOMÍNIO DE TERRAS PÚBLICAS - POSSE OBSTADA

- OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Em concurso público, devem ser exigidos do candidato, até mesmo em razão da natureza do cargo a ser exercido, requisitos que evidenciem a sua idoneidade, compatíveis, portanto, com a moralidade e os bons costumes

2 - Na avaliação de tais exigências, entrementes, a Administração Pública deve observar os princípios, indissociáveis, da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 - O registro da existência de apenas uma demanda contra o Impetrante, de cunho privado, não se afigura instrumento hábil a desabonar a sua conduta, de modo que deve ser considerado fato isolado na vida do candidato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000694- 79.2022.8.11.0007, em que são partes MARGARETH PEREIRA E MÁRCIO HRYCYK – Diretor da Secretaria Estadual de Educação, concedeu a segurança postulada, para determinar que a autoridade coatora nomeie e emposse a impetrante, no cargo de professora da rede estadual de educação, conforme classificação em certame público número 008/2021/GS/SEDUC/MT objeto destes autos, desde que apresentados os documentos elencados no edital de abertura do concurso público.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina ratificação da sentença. (id. 228845158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000694- 79.2022.8.11.0007, em que são partes MARGARETH PEREIRA E MÁRCIO HRYCYK – Diretor da Secretaria Estadual de Educação, concedeu a segurança postulada, para determinar que a autoridade coatora nomeie e emposse a impetrante, no cargo de professora da rede estadual de educação, conforme classificação em certame público número 008/2021/GS/SEDUC/MT objeto destes autos, desde que apresentados os documentos elencados no edital de abertura do concurso público.

Verifica-se que a sentença sob reexame não merece reparo, aliás, vejamos como decidiu o Juízo “
a quo
”:

“ (...) À luz dessas considerações, restando evidenciada ausência de razoabilidade no ato administrativo impugnado, tendo em vista que a existência de ação cível em trâmite que sequer guarda relação com o cargo público pelo qual a impetrante foi convocada a assumir, não é fato que desabone sua conduta, portanto, imperiosa a concessão da ordem em definitivo. Ante o exposto, com fulcro na Lei no 12.016/2009, confirmo a liminar e CONCEDO EM DEFINITIVO a segurança pleiteada por MARGARETH PEREIRA, para determinar que a autoridade coatora nomeie e emposse a impetrante a fim de que a mesma tome posse de professora da rede estadual de educação, conforme classificação em certame público objeto destes autos, desde que apresentados os documentos elencados no edital de abertura do concurso público e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, conforme preceitua o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie de acordo com a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 512 – Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sentença sujeita ao reexame necessário, ante o disposto no artigo 14, §1o da Lei no 12.016/2009, de modo que, decorrido o prazo sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Pois bem.

Em relação ao direito líquido e certo, é essencial ressaltar que a exigência de apresentação de certidão negativa de ações cíveis e criminais para a nomeação em cargo público tem como propósito evidenciar a idoneidade do candidato, uma vez o servidor público recém-empossado passar a desempenhar funções que requerem elevados padrões de moralidade e conduta ética.

Nesse contexto, é importante observar que existem ações cíveis que podem impossibilitar a obtenção de uma certidão negativa. No entanto, é crucial destacar que essas ações podem abordar uma variedade de assuntos que não têm relevância na avaliação da idoneidade do indivíduo, como verificado no caso dos autos.

No caso presente, vale ressaltar que, apesar de possuir certidão cível positiva emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, esta certidão se refere a uma única demanda relacionada a domínio de terras públicas (processo sob n° 0000015-10.2010.4.01.3603 – id. 217151936). Logo, tal ação diz respeito a assuntos de natureza particular, os quais não têm qualquer influência na análise da aptidão do recorrido para exercer o cargo público.

Dessa forma, o impedimento da sua nomeação com base tão somente na existência de uma ação cível, embora possa ser justificado pela estrita conformidade com o edital, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que a administração pública deve observar.

Da mesma forma entende a jurisprudência, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO. POSSE. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL. IRRAZOABILIDADE. 1. Hipótese em que se discute se o impetrante faz jus a tomar posse no cargo efetivo Professor de Ensino Básico do Instituto Federal/Paraíba, o que lhe foi obstado por não apresentar certidão negativa cível no âmbito da Justiça Estadual, vez que figura como réu em ação cível no âmbito do TJPB referente a cobrança de alugueis; 2. Embora seja certo que as normas contidas no edital dos concursos públicos são de observância obrigatória e fazem lei entre as partes, devendo, num primeiro momento, ser cumpridas, em determinadas situações, a obediência estrita às regras pode gerar uma injustiça, sendo necessário prestar homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de indicar quando o rigor da legislação deve ser abrandado em favor de certos casos singulares; 3. Precedente desta Segunda Turma (processo no 0801600-46.2020.4.05.0000 - Agravo de Instrumento; Relator: Paulo Roberto de Oliveira Lima, 01/12/2020); 4. Não se mostra proporcional, tampouco razoável, impedir a posse do apelado, uma vez que a certidão positiva cível, por si só, não tem o condão de afastar a sua idoneidade; 5. Apelação e remessa oficial improvidas. NC (TRF-5 - ApelRemNec: 08005121120204058200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 2a TURMA)

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSE NEGADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA. AÇÃO CÍVEL EM CURSO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme bem mencionado na sentença, “o fato de constar da certidão positiva a existência de ação fiscal em desfavor do autor não se reveste de gravidade suficiente a eliminá-la do certame, na medida em que não ostenta a propriedade de desabonar sua conduta e revelar inidoneidade moral”. 2. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO SOLDADO PM - INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO - EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OFENSA À ACESSIBILIDADE DOS CARGOS PÚBLICOS - ORDEM CONCEDIDA. (Mandado de Segurança no 1414136- 22.2014.8.12.0000, 3a Seção Cível do TJMS, Rel. Tânia Garcia de Freitas Borges. j. 23.04.2015). , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 3a Turma Recursal - 0018497-58.2015.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Giani Maria Moreschi - J. 16.06.2016)

(TJ-PR - RI: 00184975820158160182 PR 0018497-58.2015.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Giani Maria Moreschi, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2016)

CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS - CERTIDÃO POSITIVA - REGISTRO DE AÇÃO COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO IMPETRANTE - POSSE OBSTADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. 1 - Em concurso público, devem ser exigidos do candidato, até mesmo em razão da natureza do cargo a ser exercido, requisitos que evidenciem a sua idoneidade, compatíveis, portanto, com a moralidade e os bons costumes. 2 - Na avaliação de tais exigências, entrementes, a Administração Pública deve observar os princípios, indissociáveis, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 - O registro da existência de apenas uma demanda contra o Impetrante, de cunho eminentemente privado, com alta probabilidade de reconhecimento do direito em seu favor, não se afigura instrumento hábil a desabonar a sua conduta, de modo que deve ser considerado fato isolado na vida do candidato, incapaz de determinar a sua exclusão do certame.

(N.U 0022828-64.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Ante ao exposto, em sede de reexame necessário ratifico a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024